Tribunal: TJBA
Processo: 8040294-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8040294-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAN DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
C
ONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. READEQUAÇÃO
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DESCABIMENTO.
OFENSA MORAL. NÃO PERFEIÇÃO.

APELO
AUTOR
A
L
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pleiteia limitação dos juros remuneratórios, a vedação da capitalização, a repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados apresentam abusividade; (iii) determinar se é válida a capitalização de juros; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões aptas a demonstrar o desacerto da sentença, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

A análise da peça recursal evidencia que a parte autora enfrenta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, expondo razões voltadas à reforma da sentença, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto atendidas as exigências legais relativas à fundamentação do apelo.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras e admite a revisão de cláusulas contratuais abusivas, sem afastar a força obrigatória dos contratos regularmente pactuados.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada abusividade concreta.

A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada taxa manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato mostrou-se inferior à um e meio da média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma natureza, afastando a alegação de abusividade.

Reconhece-se a validade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, o que ocorre no caso concreto.

Considera-se prejudicada a análise da repetição do indébito e dos danos morais diante da inexistência de ilegalidade nas cobranças.

A sucumbência recursal integral da parte autora autoriza a majoração dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelação enfrenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida.

Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários somente podem ser revistos mediante demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8040294-03.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ALAN DOS SANTOS SILVA

e
apelado,
BANCO
BRADESCO
S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
, com a majoração do
s
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

1/
12